Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-26.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEMONSTRAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. TESTEMUNHAS. FAMILIARES PRÓXIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, dispõe: o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de Gratuidade. 1.1 Sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento das benesses na Justiça Gratuita é medida que se impõe
2. Admite-se o reconhecimento de união estável, inclusive post mortem, quando presentes elementos suficientes demonstrando a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
3. A produção de prova testemunhal, arrolados parentes do falecido com os quais tinha relação próxima, por meio da qual afirmou-se a existência de relação pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família é capaz de demonstrar a existência de união estável, se não existe qualquer indício em contrário, capaz de afastar a confiabilidade do meio de prova.
4. Recurso conhecido e provido.